Tribunal: STF
Processo: HC 70512
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
E  M E N  T A:  "Habeas Corpus". Crime  de uso de documento
falso  (carta de  habilitação para  dirigir veículo motorizado) (art.
304 do Código Penal).
          1. Se o motorista, abordado por agente da autoridade, exibe
carta  de  habilitação  para dirigir   veículo  motorizado,  que sabe
falsificada,  incide na  pratica de  crime de  uso de documento falso
(art. 304 do Código Penal).
          2.  Não  se  caracterizando  constrangimento  criminal,  na
sentença  condenatória e  nos acórdãos  que a  mantiveram, diante dos
fatos,  que  consideraram  provados,  e  não  se  podendo,  no âmbito
estreito  do  "habeas corpus"  reinterpretar,  aprofundadamente, tais
provas, e de se denegar a ordem impetrada.
          "Habeas Corpus" indeferido.::